Tribunal: STF
Processo: Ext 1728
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de extradição instrutória apresentada pelo Governo do Romênia contra ANAMARIA BUNDUC   de nacionalidade romena, nascida aos 4/9/1989, em  Galatil,   Romênia, filha de Dan e Ionelia Livia Bunduc, cédula de identidade romena número GL 8970131  ,   inscrita no CPF/MF sob nº 064.874.767-061  e   RNM nº F388523, formalizado com esteio na ordem prisional expedida pela Justiça daquele país.



    Narra os autos que à extraditanda estão sendo imputados delitos previstos no art. 367, 1 e 2 e art. 213, 1 e 3, do Código Penal da Romênia, os quais encontram correspondência na legislação brasileira no tipo penais previsto no artigo 2º, da Lei 12.850/2013 e arts. 218-B e 228, ambos do Código Penal brasileiro.



    Consta que, fls. 23/24:



    Imputou-se à acusada Bunduc Anamaria que durante janeiro de 2013, junto com Bundac lonelia Livia e Duca Laurentiu, criou um grupo criminoso organizado - ao que, ao longo do tempo, aderiram outras pessoas, respetivamente que foi apoiado também de outras pessoas - grupo em que atuaram até o mês de fevereiro de 2015 (quando a atividade criminosa foi detida pela intervenção das autoridades responsáveis pela instauração da ação penal) em relação à prática de infrações de tráfico de pessoas e tráfico de menores através de exploração sexual - exploração realizada incluso por meio de engano ou coação - atividade como resultado da qual obtiveram os membro do grupo criminoso benefícios financeiros substanciais, apoderando-se da metade dos montantes obtidos das vítimas exploradas da prática da prostituição. Imputou-se à mesma acusada que, atuando no grupo criminoso organizado, junto com outros membros de este, com uma única intenção delituosa, no período janeiro de 2013 - setembro de 2014, explorou sexualmente às vítimas maiores de idade Bobonea loana Rizeta, Boran Raluca Andreea, Bulimar Maria, Barbu Maria Magdalena, Lopotenco Doina, Popa Petrica Valentina e Mereuta Edera Elena (no sentido de que Bunduc Anamaria apoiou ao líder Bunduc lonelia Livia, supervisionou as vítimas nos locais, comunicou por telefone com os clientes que queriam marcar um encontro para beneficiar de serviços sexuais, tomou dos locais o dinheiro ganho por meio de prostituição). Imputou-se à mesma acusada que, atuando no grupo criminoso organizado, junto com outros membros de este, com uma única intenção delituosa, no período janeiro de 2013 - setembro de 2014 - explorou sexualmente às vítimas menores de idade Vintila Madalina Geanina, Teodor Cristina Georgiana, Craciun Alexandra, Nãstase Felicia, Zaharia Catalina (no sentido de que Bunduc Anamaria apoiou ao líder Bunduc lonelia Livia, supervisionou as vítimas nos locais, comunicou por telefone com os clientes que queriam marcar um encontro para beneficiar de serviços sexuais, tomou dos locais o dinheiro ganho por meio de prostituição).



    A prisão preventiva foi decretada em 22/2/2022, e efetivada em 24/2/2022, estando a extraditanda na carceragem do Instituto Penal Oscar Stevenson, administrado pela SEAP/RJ e localizado no Bairro Benfica.



    Consta no eDOC. 30, da PPE 1020, requerimento para que seja homologada a declaração de entrega voluntária da extraditanda. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, eDOC. 36, da referida PPE.



    É RELATÓRIO. DECIDO.



    2. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017. Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação extradicional, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Em que pese a previsão para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do pleito.



    4. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e a Romênia em 12 de agosto de 2003 e promulgado pelo Decreto nº 6.512, de 21 de julho de 2008, aplicando-se, no que couber, a Lei 13.445/2017. 



    Em revista dos autos, depreendo que os documentos que formalizam esta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017 e também no artigo 5, da norma convencional.



    Haure-se que a extraditanda é cidadã romena e teria praticado crimes comuns legitimamente apurados pelas autoridades romenas, não se constatando julgamento por juízo ou tribunal de exceção, ou ad hoc (art. 3, 1. e, do Decreto nº 6.512, de 21 de julho de 2008).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição, e tampouco se nota a incidência de hipótese normativa de preponderância da competência da jurisdição brasileira. 



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 1 ano.



    Não consta notícia de que a extraditando tenha sido indultada, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 3, 1. d, do Decreto nº 6.512, de 21 de julho de 2008 e art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (art. 3, 1. b, do Decreto nº 6.512, de 21 de julho de 2008)



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto nº 6.512, de 21 de julho de 2008).



    Da dupla tipicidade.



    5. Da análise dos autos, consta do Pedido Formal de Extradição, fls. 308/309, que a extraditanda foi condenada a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de formação de grupo criminoso organizado conforme previsto no art. 367, 1 e 2, do Código Penal da Romênia (fato praticado no período de janeiro de 2013 a setembro de 2014), para a determinação ou a facilitação da prática da prostituição ou a obtenção de vantagens patrimoniais em seguida da prática da prostituição por uma ou mais pessoas, contra inclusive menores, nos termos do art. 213, 1 e 3, do Código Penal – Proxenetismo. 



     No ordenamento pátrio, infere-se que tais condutas são incriminadas como constituição de organização criminosa e favorecimento da prostituição de criança ou adolescente, tipificados no Brasil pelos art. 2º, da Lei 12.850/2013 e arts. 218-B e 228, ambos do Código Penal brasileiro.



    Da dupla punibilidade.



    6. Constata-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei romena, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Verifica-se que os fatos pelos quais o extraditando é acusado teriam ocorrido no período de janeiro de 2013 a setembro de 2014. Hígida, por conseguinte, a pretensão punitiva do Estado requerente. 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, eis que as penas máximas cominadas aos delitos sob análise são superiores a 5 (cinco) anos, redundando no lapso prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal). 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    7. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária de ANAMARIA BUNDUC.



    O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que a extraditanda esteve submetida, no Brasil, por força do processo extradicional.



     Comunique-se ao Estado requerente para que retire a extraditanda do território nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão, conforme previsão do art. 8, 4, do Tratado de Extradição entre os Brasil e Romênia.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente